Tribunal: STF
Processo: ARE 1372549
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.04.2023. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE DADOS SIGILOSOS DAS EMPRESAS AUTORAS PARA REGISTRO SANITÁRIO PELA ANVISA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES A TERCEIROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Leis nºs 6.360/1978, 9.279/1996, 9.787/1999, e 10.603/2002, Decreto nº 1.355/1994 e Acordo TRIPS), além das vedações contidas nas Súmulas 279 e 636 do STF.



    2. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de normas infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do art. 1.021, §4º do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Majorados em. ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.